Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS ALHEIAS AO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVO NEGATIVA E DE COGNIÇÃO LIMITADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpre à parte que impugna a concessão de gratuidade de justiça concedida à parte ex-adversa fazer acompanhar sua insurgência com prova de que para o beneficiário inexiste a alegada situação de hipossuficiência ou de que não foi alterada a situação econômica dele. Ônus não atendido pelo impugnante. Refutação rejeitada.
2. Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
3. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento que, embora vinculada a outro processo, dito principal, é autônoma em relação a ele e tem por finalidade impugnar o que a doutrina intitula “esbulho judicial”, porquanto atrelado a ato judicial constritivo especifico de que originou a ação. Nessa demanda autônoma de impugnação, o objeto da disputa não é voltado ao reconhecimento do direito em si, o que pode até ocorrer de forma parcial, mas à definição de legalidade da constrição judicial cuja anulação é postulada a respeito de pessoa que, nos termos da lei, “possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. Por essa razão, veicula tutela voltada ao “desfazimento ou a inibição” do ato constritivo, o que a ela confere natureza eminentemente constitutivo-negativa e de cognição limitada.
4. Ante a limitação objetiva própria dos embargos de terceiros, incabível ampliar seu natural objeto para possibilitar ao embargante defender seus bens de constrições judiciais que afirma indevidas, mas que não foram alvo de constrição no processo em que proposto esse procedimento especial. Essa demanda não é remédio jurídico para retirar restrições e indisponibilidades anotadas na matrícula de bem integrante de sua propriedade ou sob sua posse quando não tenham ligação com as partes da demanda principal.
5. Recurso conhecido e desprovido.